Tribunal: STF
Processo: HC 219621
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 751.247/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, ante a prática dos crimes previstos no arts. 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, incs. IV e VI, todos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), bem como no art. 2º, §§ 2º e 4º, inc. I, da Lei nº 12.850, de 2013 (promover organização criminosa). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, impetrou-se habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante alega não estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Aponta insubsistentes os fundamentos que alicerçaram a prisão preventiva, dizendo-os abstratos. Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente: primariedade, bons antecedente, residência fixa e ocupação lícita.



    5. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medida cautelar diversa da prisão. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na prisão preventiva:



    “(...) Entendo que, por ora, presentes estão os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para a prisão cautelar, em que dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.



    A segregação cautelar é medida de caráter excepcional, que implica sacrifício à liberdade individual, sendo necessário o reconhecimento da presença dos pressupostos (fumus commisi delicti) - prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria -, e dos fundamentos para a prisão preventiva (periculum libertatis) - indicativos de atos concretos susceptíveis de prejuízo à ordem pública e econômica, à instrução penal e à aplicação da lei penal.



    Com efeito, no caso sob análise, os pressupostos e os fundamentos para a prisão preventiva mostram-se presentes. No tocante à prova da existência do crime, observo que a materialidade desponta das provas que instruem os presentes autos digitais, já destacadas acima. Note-se que não se exige, nesta fase, prova plena acerca da autoria. Bastam indícios, ou seja, a comprovação da probabilidade da autoria do fato delituoso por parte dos investigados.



    No tocante aos fundamentos para a prisão preventiva (periculum libertatis) esta se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução processual. Evidente a situação de perigo atual gerada pelo estado de liberdade dos investigados.



    Com efeito, ainda que tecnicamente primários, denota-se que há considerável risco de reiteração das ações delituosas pelos investigados, que vem atuando no tráfico de drogas com habitualidade e repetidamente, buscando "dominar a área". Ainda, verifica-se a necessidade de resguardar a sociedade, mormente em razão da periculosidade dos agentes.



    Nesta senda, tem-se que há fortes indicativos do comando da facção criminosa Primeiro Grupo Catarinense sobre os investigados. Especialmente Willian Fagundes Pereira, que é mencionado como "Primeiro Auxiliar do Geral" ou "Disciplina" de Morro Grande, Sangão. As conversas, imagens e vídeos extraídos de celulares apreendidos ainda indicam a violência com que agem, utilizando-se de armas de fogo e ameaça na cobrança de devedores.



    Também indispensável a decretação da prisão preventiva a fim de que os investigados não impeçam a produção de provas e o regular andamento da instrução criminal. Como se vê, neste caso, há riscos concretos de intimidação de testemunhas, de supressão ou alteração de provas e documentos, tentar o investigado perturbar a apuração dos fatos e o andamento da ação penal”. (e-doc. 08; grifos nossos).



    7. O Juízo, ao decretar a prisão preventiva, sublinha a gravidade em concreto dos delitos e o risco de reiteração criminosa, devido à periculosidade do paciente e à habitualidade delitiva, cuja atuação se dava no âmbito de estrutura de organização criminosa armada e violenta. Além disso, ressalta a importância da segregação cautelar para resguardar a conveniência da instrução criminal, haja vista o risco de intimidação de testemunhas e de supressão ou alteração de provas. 



    8. Ao denegar a ordem, o Tribunal a quo reafirmou a necessidade de garantir a ordem pública, impedindo-se a reiteração delitiva, tendo em vista, além do modus operandi empregado, a gravidade em concreto dos crimes praticados. Veja-se: 



    “(...) Ao meu viso, com vênias a impetrante, o juízo a quo, ao decretar a prisão preventiva do paciente e dos demais envolvidos, logrou demonstrar que – apartir do requerimento da autoridade policial, secundado com manifestação favorável do Ministério Público, após análise do caderno investigatório – existem indícios suficientes de que L. D. (Luan), é supostamente integrante da organização criminosa destinada ao cometimento de diversos crimes. 



    Portanto, o mantenimento da segregação cautelar do paciente está escorreito porque o fumus commissi delicti encontra-se verificado. Da mesma forma o periculum libertatis , o qual se configura, máxime, em função da natureza da conduta perpetrada, além do que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, “[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"(STF, HC n. 95.024/SP, rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 14/10/2008).



    No caso, a segregação cautelar do paciente mostra-se necessária como garantia da ordem pública, especialmente porque o processo originário versa sobre extensa investigação acerca do suposto envolvimento de diversos indivíduos na conhecida organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense – PGC, estruturada facção responsável pelo cometimento de inúmeros crimes graves, sobretudo violentos, em Santa Catarina.



(...)



    Nessa medida, consoante reiterada jurisprudência, inobstante predicados pessoais positivos, havendo fundado pressentimento de recidiva delitiva, ao menos teoricamente, não há se falar em ofensa ao dogma da presunção de inocência, sobejando justificada, na hipótese dos autos, a singularidade da medida extrema. 



    Aliás, consabido que o princípio da presunção de inocência não conflita com a prisão processual, visto que esta não provém da presunção de culpabilidade, e sim de outras condições que precisam ser ponderadas, como indicativos da prática e autoria do crime, a periculosidade do agente ou os riscos que a ordem pública estaria exposta caso o executor respondesse à ação penal em liberdade. Na hipótese dos autos, como referido, as condições necessárias se encontram suficientemente delineadas e fundamentadas na decisão da instância primeva. 



(...)



    Para decretar e manter a prisão preventiva do paciente, no caso vertente, o juízo a quo demonstrou ter realizado análise singular dos fatos noticiados, não havendo, pois, como concluir de forma diversa.



    E, por ora, não há constrangimento ilegal a ser sanado, tendo em vista que a custódia do paciente se revela necessária, ao menos, como garantia da ordem pública, com fulcro no art. 312 e 313, I, ambos do CPP”. (e-doc. 07, grifos nossos).



    9. Em decisão colegiada no STJ (e-doc. 5), foi mantida decisão monocrática (e-doc. 6), reconhecendo-se a idoneidade da prisão fundada na periculosidade do paciente para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta.



    10. As premissas adotadas — gravidade concreta da conduta delitiva, o fato de o paciente integrar organização criminosa de alta periculosidade e voltada para tráfico de drogas, com uso de arma de fogo e violência — evidenciam risco à ordem pública e têm respaldo em precedentes desta Corte. A esse respeito, confiram-se:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



     (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado dos menores, da reincidência e da prática de crimes com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva no sentido da inexistência de indícios de autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    11. O fato de o paciente apresentar alguns atributos subjetivos favoráveis, de modo isolado, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/8/2018).



 



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator